Tribunal: TJSP
Processo: 1002412-03.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação de indenização material - Colisão traseira - Presunção de culpa do condutor do veículo de trás não elidida.
- Indenização pela perda do automóvel da autora, cujo conserto revelou-se financeiramente inviável, deverá corresponder ao valor indicado na tabela FIPE do mês do acidente.
- Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação de indenização material - Colisão traseira - Presunção de culpa do condutor do veículo de trás não elidida.
- Indenização pela perda do automóvel da autora, cujo conserto revelou-se financeiramente inviável, deverá corresponder ao valor indicado na tabela FIPE do mês do acidente.
- Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) - Divisão dos ônus da sucumbência - Apelos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506468
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002412-03.2018.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante/apelado RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, é apelada/apelante AURÉLIA
CUNHA PRYJMAK (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-03.2018.8.26.0115 -Voto no 30139
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002412-03.2018.8.26.0115
1a Vara de Campo Limpo Paulista (processo no 1002412-03.2018. 8.26.0115)
Apelantes/Apelados: Rápido Luxo Campinas Ltda.; Aurélia Cunha Pryjmak
Juíza de 1o Grau: Gabriela da Conceição Rodrigues
Voto no 30139.
- Acidente de trânsito - Ação de indenização material - Colisão
traseira - Presunção de culpa do condutor do veículo de trás não
elidida.
- Indenização pela perda do automóvel da autora, cujo conserto
revelou-se financeiramente inviável, deverá corresponder ao valor
indicado na tabela FIPE do mês do acidente.
- Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) -
Divisão dos ônus da sucumbência - Apelos providos em parte.
Insurgem-se
as
partes,
em
ação
indenizatória
decorrente de acidente de trânsito, contra sentença que julgou o pedido
procedente em parte, para condenar a ré ao pagamento de R$10.303,00,
corrigidos do desembolso (ou da data da avaliação, no caso do valor do veículo
da autora) e com juros de mora contados do arbitramento, mais custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação
atualizado.
A sentença determinou que a autora entregue seu
automóvel, avariado no acidente, à ré, “para que o valor eventualmente recebido na venda
da sucata seja abatido do valor pago pela indenização (...), desde que haja interesse da parte
requerida nessas condições”, e que, caso contrário, “o valor recebido pela requerente na
referida venda seja abatido do valor relativo ao dano material” (fls. 180/184 e 204/205).
A ré alega que: a) o acidente foi causado pela autora,
que parou bruscamente, em local proibido, defronte ao Hospital das Clínicas de
Campo Limpo Paulista; b) a única testemunha presencial ouvida em juízo
confirmou a manobra irregular da autora, feita enquanto o semáforo indicava a
cor verde; c) seu motorista estava atento, transitava em baixa velocidade e não
praticou ato ilícito; d) não houve como evitar o acidente; e) sua responsabilidade é
subjetiva, porque não exerce atividade de risco, é permissionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-03.2018.8.26.0115 -Voto no 30139
3
público, não agente do Estado, e porque a autora não era passageira do ônibus; f)
culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil, seja ela
subjetiva ou objetiva; g) houve, no mínimo, culpa concorrente, que impõe a redução
do valor da indenização; h) a sentença deveria ter fixado honorários a favor dos
seus advogados, porque houve sucumbência recíproca; e i) tanto os juros de mora
quanto a correção monetária incidentes sobre a indenização devem ser contados
do arbitramento. Pede, assim, a reforma do julgado.
A autora, por sua vez, sustenta que: a) o valor da
indenização não é capaz de ressarcir nem metade do valor do veículo, que, antes
do acidente, estava em perfeitas condições; b) a tabela FIPE não exprime a
realidade; c) a ré deve ser condenada a reparar o prejuízo sofrido de forma
integral, conforme os orçamentos apresentados (fls. 28/30), que incluem despesas
com mão de obra e cuja idoneidade se presume, já que não foram confrontados por
outras provas; e d) os juros moratórios devem ser contados desde o evento danoso,
nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Pede, também, a reforma
da sentença.
Recursos tempestivos, o da ré preparado e o da autora
sem preparo, por ela ser beneficiária da justiça gratuita.
Houve respostas.
É o relatório.
Consta dos autos que, em 13.04.2018, veículo da
autora (Fiat Uno Mille de placas DHR 5878) foi atingido na parte traseira por ônibus
da ré (Mercedes-Benz de placas DVT 0302), na altura do número 1.400 da Avenida
Alfried Krupe, em Campo Limpo Paulista (fls. 12/14).
A autora pediu indenização material no valor de
R$30.320,00, a partir dos orçamentos e recibos de fls. 28/32 (fls. 5/8).
A ré contestou, alegando que o acidente foi causado
pela autora, que parou abruptamente em local proibido e que não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-03.2018.8.26.0115 -Voto no 30139
4
obrigada a pagar indenização superior ao triplo do valor de mercado do veículo
(fls. 42/55).
Foi produzida prova oral (fls. 155/159).
Daniel Prijmak, marido da autora, ouvido como
informante, disse que viajava como passageiro, no veículo dela, no dia dos fatos,
quando foram atingidos pelo ônibus da ré no momento em que estavam parados
em farol vermelho e que o impacto foi suficiente para projetá-los além do
cruzamento.
Paulo Cesar Barreto, motorista do ônibus da ré,
também ouvido como informante, confirmou que o acidente ocorreu diante do
semáforo mencionado por Daniel, que, no entanto, estava verde.
Disse que a autora freou bruscamente, porque “se
assustou com motoqueiro” ou porque “achou que o semáforo estava fechado”. Acrescentou
que seguia à velocidade entre 35 e 40 km/h, 6 ou 7 metros atrás do veículo dela,
que, com a colisão, foi arrastado por 3 ou 4 metros.
A testemunha Divanilson Lopes da Silva afirmou que
estava caminhando pela avenida e presenciou o acidente. Segundo seu relato, no
momento da colisão, “o sinal estava aberto”, o veículo da autora estava em movimento
e o ônibus da ré seguia a 7 ou 8 metros de distância, em velocidade moderada.
Ponderou que caminhava no sentido contrário ao do deslocamento dos veículos,
mas que pode afirmar que o sinal estava aberto, porque o sinal de sentido contrário
estava verde e ambos mudam de fase simultaneamente.
Na hipótese de colisão traseira, presume-se a culpa do
motorista do veículo de trás, pelo descumprimento do dever legal de guardar
distância segura em relação ao veículo da frente (artigo 29, II, do Código de
Trânsito) e pela falta de atenção do motorista.
Relativa a presunção, podia a ré ter provado que a
colisão foi absolutamente inevitável, isto é, que ela ocorreu mesmo com a adoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-03.2018.8.26.0115 -Voto no 30139
5
de todas as medidas de cautela e segurança exigidas pelo Código de Trânsito, nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do que ela não se
desincumbiu.
Embora a testemunha Divanilson tenha dito que o
semáforo estava aberto para a autora e que o ônibus não trafegava em alta
velocidade, tudo leva a crer que o ônibus não mantinha distância segura do
veículo da frente.
Paulo Cesar, preposto da ré, dirigia veículo de grande
porte, à velocidade de 35 a 40 km/h, mantendo, apenas, 6 ou 7 metros de
distância do automóvel da autora, o que era insuficiente, tanto que, após a
colisão, afirmou tê-lo arrastado por 3 ou 4 metros.
Considerando o intervalo de pré-frenagem do veículo da
ré (tempo de reação do motorista + tempo de acionamento do sistema de freios +
tempo de resposta do sistema), que pode ultrapassar 1 segundo, a distância
necessária para sua completa imobilização, a partir da velocidade de 30 km/h, com
pista seca e coeficientes de atrito estático e cinético médios, era de,
aproximadamente, 12,7 metros, ou seja, quase o dobro da distância informada por
Paulo Cesar (1).
Aliás, a informação do motorista do ônibus a propósito
da parada brusca da autora não convence, porque ele nem sequer soube
informar a causa da suposta parada, fazendo alusões a fatos díspares, sem
relação um com o outro. Sendo assim, além de não manter distância segura, não
estava o motorista atento suficientemente ao que ocorria na sua frente.
A causa determinante do acidente, então, foi o
descumprimento do dever legal do motorista da ré de guardar distância segura
em relação ao veículo da frente, não a parada brusca da autora, em local
inadequado. Não houve culpa concorrente e a responsabilidade da ré, que
decorre do artigo 932, III, do Código Civil, é inequívoca.
Quanto ao valor da condenação, deve ser feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-03.2018.8.26.0115 -Voto no 30139
6
pequena correção.
Os orçamentos de fls. 28/30 indicaram valores muito
superiores ao valor médio de mercado do automóvel da autora, constante da
tabela FIPE, cuja credibilidade é conhecida, da época da contestação,
protocolada em outubro de 2018 (fl. 72).
Nesse cenário, a conclusão da sentença, no sentido de
que o conserto do veículo da autora é financeiramente inviável (fl. 183), está correta
e fica mantida. Decisão em sentido contrário implicaria enriquecimento ilícito da
autora, o que não se admite.
O valor da indenização pela perda do veículo, por outro
lado, deverá corresponder ao valor indicado na tabela FIPE do mês do acidente,
não ao do mês da contestação, somado aos valores dos recibos de fls. 31/32,
relativos a serviços de guincho e remoção, corrigidos de acordo com os
parâmetros da sentença, mas com juros contados desde o evento danoso (súmula
54 do Superior Tribunal de Justiça).
Houve, ademais, sucumbência recíproca, razão pela
qual cada uma das partes arcará com metade das custas e das despesas do
processo, a ré com honorários ao patrono da autora de 10% do valor da
condenação e a autora com honorários ao patrono da ré de 10% da diferença
entre o valor da causa e o valor da condenação. Observe-se, em relação à
autora, o previsto no § 3o do art. 98 do CPC.
Diante do exposto, dou provimento em parte a ambos
os recursos, para majorar o valor da condenação da ré, alterar o termo inicial dos
juros de mora e redistribuir os ônus da sucumbência.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 Fonte: http://lief.if.ufrgs.br/pub/cref/pe_Goulart/index2.htm